Tribunal: TJBA
Processo: 0000578-25.2009.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000578-25.2009.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRÉ MARINHO ROCHA

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

APELADO: CLIPPER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
CONCEICAO APARECIDA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. ALEGAÇÃO DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA PISTA POR CAMINHÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. CONDIÇÕES INADEQUADAS DO VEÍCULO. PNEUS DESGASTADOS. CONDUTOR NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE MARCAS DE FRENAGEM OU DERRAPAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO TENHA TRAFEGADO SOBRE A MANCHA DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados sob a alegação de que o sinistro teria sido causado por derramamento de óleo na pista supostamente proveniente de caminhão vinculado à empresa demandada. Sustenta-se que a substância na via teria provocado a perda de controle do veículo e a colisão contra poste de iluminação pública, ocasionando o óbito de passageiros, motivo pelo qual se pleiteia a responsabilização civil da empresa e o pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o nexo causal entre o alegado derramamento de óleo na pista, atribuído à empresa demandada, e o acidente automobilístico que resultou em morte, a fim de caracterizar sua responsabilidade civil pelos danos materiais e morais postulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil no caso concreto possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre o comportamento imputado e o resultado lesivo, nos termos do art. 186 do Código Civil.

4.
O conjunto probatório produzido nos autos não comprova que o veículo envolvido no acidente tenha efetivamente trafegado sobre a mancha de óleo existente na pista, inexistindo prova segura de que tal circunstância tenha sido determinante para a perda de controle do automóvel.

5.
O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística não identificou vestígios de óleo nos pneus do veículo acidentado, tampouco constatou marcas de frenagem ou derrapagem na via, circunstâncias que a trajetória do veículo tenha passado por cima do óleo derramado e enfraquecem a tese de que o derramamento de óleo tenha ocasionado o sinistro.

6.
A perícia também constatou que o veículo trafegava em condições inadequadas de segurança, com três dos quatro pneus significativamente desgastados, fator que compromete a aderência ao solo e aumenta substancialmente o risco de perda de controle da direção.

7.
O condutor do veículo não possuía habilitação para dirigir, circunstância que, aliada às condições do automóvel e à dinâmica do acidente ocorrido logo após curva na via, reforça a conclusão de que a condução inadequada e as condições do veículo constituíram fatores determinantes para o evento.

8.
As provas indicam que o acidente decorreu da impossibilidade de o veículo interromper sua trajetória antes da colisão com o poste de iluminação pública, situação compatível com excesso de velocidade associado às condições precárias dos pneus.

9.
Constatou-se ainda que uma das vítimas não utilizava cinto de segurança, circunstância que contribuiu para a gravidade do resultado, enquanto o motorista, que utilizava o dispositivo, sobreviveu ao acidente.

10.
Diante das incertezas quanto à dinâmica do sinistro e da ausência de prova inequívoca de conduta culposa atribuível à empresa demandada, não se estabelece o nexo causal indispensável para a configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000578-25.2009.8.05.0230
, em que figuram como apelante
ANDRÉ MARINHO ROCHA
e como apelado
CLIPPER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente